Tribunal: TJMT
Processo: 0058367-57.2013.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058367-57.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA FRANCISCA SILVA - CPF: 140.444.121-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO EXEQUENDO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO REMANESCENTE - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - CRÉDITO DE VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT -PROVIMENTO N.º 13/2013/CGJ - APELO NÃO CONHECIDO -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO

- ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
.

1. A decisão que declara a prescrição de apenas uma das CDAs tem natureza interlocutória, uma vez que reconheceu a higidez da outra CDA executada, não implicando em extinção do feito.

2. Trata-se, pois, de decisão que desafia o manejo de
Agravo

de
Instrumento
na forma do art. 1.015 do CPC e, não, de Recurso de
A
pelação
,
constituindo a sua interposição erro grosseiro,

que impede
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o que obsta o conhecimento do Apelo.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital na Execução Fiscal n.º 0058367-57.2013.8.11.0041, código 855993, ajuizada em desfavor de
MARIA FRANCISCA SILVA
,
pela qual foi declarada, de ofício, a prescrição de parte dos créditos tributários executados e, quanto ao que remanesceu, frente ao seu baixo valor (inferior a 15 UPFMT), foi determinado o arquivamento provisório e sem baixa na distribuição, consoante Provimento n.º 13/2013-CGJ, até 17/12/2019, data do advento definitivo da prescrição intercorrente do débito executado restante.

Em suas razões recursais (id. 163253695 – pp. 1/17), o Apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente; alega, ainda, que não foi intimado sobre a tentativa frustrada de localização do devedor e, ao final, requer o provimento ao recurso para que a “sentença” seja reformada, a fim de afastar a prescrição intercorrente decretada.

O recurso foi recebido no juízo
a quo
em ambos os efeitos, nos termos dos arts. 1011 e 1012 do CPC, oportunidade em que restou consignado que, tendo a parte executada sido pessoalmente citada e não se manifestando nos autos,
“resta insofismável sua revelia”
(id. 163253697).

Sem contrarrazões.

O Apelante é dispensado do preparo recursal (id. 163929657), como assim também o é
a intervenção ministerial nestes autos, ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178 do Código de Processo Civil e pelo disposto na Súmula n° 189/STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174856162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Recurso de Apelação foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0058367-57.2013.8.11.0041, em que foi declarada, de ofício, a prescrição de parte dos créditos tributários executados e em relação ao que remanesceu foi determinado o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição, frente ao seu baixo valor, consoante Provimento n.º 13/2013-CGJ, até o advento definitivo da prescrição intercorrente do débito executado restante, em 17/12/2019.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo Apelante, concluo que o recurso não merece ser conhecido
, por ser inadmissível a sua interposição visando à reforma da decisão vista no id. 163253692 – pp. 9/18, pela qual,
frisa-se
, foi
declarada a prescrição de apenas
parte

do crédito tributário objeto do Executivo Fiscal do Município de Cuiabá (
CDA n.º 37545)
, restando hígido o crédito consubstanciado pela
CDA n.º 939592
, cujos autos, contudo, diante do pequeno valor executado, foram remetidos ao arquivo provisório,
nos termos infra compilados:

“(...) Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015,
DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO
os créditos tributários inscrito na
CDA n° 375451
, vencida
em 31/01/2008
, referente à TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE, e, consequentemente,
JULGO

PARCIALMENTE

EXTINTA
a presente
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 58367-57/2013
- COD.
855993
,
COM

JULGAMENTO DO MERITO
.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da Inscrição COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da
CDA n° 375451
, da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei n° 4.320/19646, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT - Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição direta antes da propositura desta execução fiscal.

Custas ex vi legis.

Honorários advocatícios inexigíveis.

P. R.

Quanto ao crédito tributário inserido na
CDA
de n°
939592
, que perfaz o total de
R$ 758,68
-, constata-se que o custo de sua cobrança está
ABAIXO DO VALOR
estabelecido no Art. l° do Provimento n° 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT - UNIDADE PADRAO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em
fevereiro/2017
equivale a importância de R$ 129,74 (cento e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme

dispõe a Portaria n° 008/2017/SEFAZ/MT, totalizando R
$ 1.946,10
- (um mil novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos).

Razão pela qual
DETERMINO
:

I.

REMETAM-SE
estes autos
imediatamente
ao
ARQUIVO PROVISORIO,
SEM

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (
Cód. 191
), até o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
17/12/2019
. quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS a conclusão para sentença de extinção face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5° da Lei n. 6.830/1980 - LEF, por analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial

inferior a 15 (quinze) UPFMT - UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

II.

O arquivamento acima
não
implica na extinção da Execução
, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. n° 13/2013-CGJ).

III.
O desarquivamento destes autos
antes
do termo da prescrição acima,

(
17/12/2019
) DEPENDERA da supressão da falta atribuída a Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. n° 13/2013-CGJ).

IV.
A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo Provisório,
não
estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e
não
definem o ônus da sucumbência (Prov. n° 13/2013-CGJ).

V.

INTIME-SE

desta decisão
a Fazenda Pública Municipal, através do Sr. Procurador Geral do Município de Cuiabá ou quem estiver o substituindo no momento da diligência, por MANDADO DE 1NTIMAÇÃO ÚNICO, relacionando em bloco até 100 (cem) as Execuções Fiscais com decisões idênticas a esta. O Sr. Oficial de Justiça deverá cumprir e certificar o cumprimento do referido Mandado no prazo de 48(quarenta e oito boras), expedindo uma ÚNICA CERTIDÃO, relacionando os números dos CODIGOS DO SISTEMA APOLO das Execuções Fiscais.

VI.

JUNTE-SE
cópia da CERTIDAO UNICA do Sr. Oficial de Justiça do item V acima em cada Execução Fiscal respectiva e
ARQUIVE-SE
em pasta própria na Secretaria do Juízo a certidão original.

CUMPRA-SE
sucessivamente.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2017.” (id. 163253692 – pp. 18/19) (g.n.)

In casu
,
do dispositivo acima transcrito,

vê-se
que o
Juízo singular declarou a prescrição apenas do crédito constante na CDA n.º 375451, mantendo hígida - repisa-se - a
CDA n.º 939592,
que igualmente compõe o Executivo Fiscal, de modo que não foi extinta a ação de Execução Fiscal interposta pelo Município de Cuiabá.

Dessarte, a decisão só poderia ser atacada por meio do Recurso de Apelação
se tivesse colocado fim ao processo
, ou seja, se atingido por inteiro o objeto da Execução Fiscal, o que não ocorreu.

Em verdade, portanto, a decisão objurgada retrata
mera
decisão interlocutória
,
que não extinguiu a Execução e que se sujeita a Agravo de Instrumento
e, não, a Recurso de Apelação.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. I – (...).
III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento
.
Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018.IV - Agravo interno improvido
.”
(AgInt no REsp n. 1.952.681/DF. Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma. DJe de 17/3/2022) (g.n.)

Como visto, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar o ato judicial que declara prescrita parte do débito exequendo, sem declarar extinta a Execução, consoante o teor do art. 1.015, § único, do CPC, uma vez que a decisão atacada, nos moldes em que foi proferida, não tem caráter terminativo, como preconizado no art. 203, §1º, parte final, do CPC.

Em casos como o que ora se apresenta, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e que não se presta para servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Em reforço a esse entendimento, cito o posicionamento deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJMT. Apelação Cível n.º 0003254-02.2013.8.11.0015. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023)

Desse modo, não vejo possibilidade de apreciação dos Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, uma vez que se afigura patente a inadequação do recurso interposto contra decisão interlocutória, atacável por Agravo de Instrumento, conforme dispõe o art. 1015, parágrafo único, do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário
.
”

De consequência, constatando-se a ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, qual seja, o seu cabimento, o
não conhecimento do Recurso de Apelação

interposto
é medida que se impõe
.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, por ser manifestamente inadmissível
.

Por corolário,
determino
o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento da presente Execução Fiscal
, i
nclusive diante do teor do Provimento n.º 37/2021/CGJMT, que alterou o de n.º 13/2013/CGJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023